Tribunal: TJMT
Processo: 1011872-23.2022.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011872-23.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALISSON GIEHL - CPF: 040.631.461-62 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA POR CAMINHONEIRO – DEMORA SUPERIOR A 05 HORAS PARA DESCARREGAMENTO/CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – CONTADAS DA CHEGADA DO VEÍCULO AO ENDEREÇO DE DESTINO - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação da espera superior a 05 horas para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é indevida a compensação horas prevista no art.
11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado n
.
1011872-23.2022.8.11.0040

Recorrente(s):

Alisson Giehl

Recorrido(S):
Fs Indústria De Biocombustíveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Alisson Giehl
.

Ação: ação de cobrança de estadia por caminhoneiro
.

S
entença (Id 174883266):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado
(Id. 174883271):
defende reformar a decisão anterior e reconhecer a inexistência de obrigação de comunicação prévia do art. 11 da lei 11442, como pedido alternativo se não houver provimento da gratuidade de justiça, requer o parcelamento do preparo recursal.

Contrarrazões (Id. 174883302)
:
requer o desprovimento recurso, e a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

De plano a sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de cobrança
de estadia por caminhoneiro prevista no Artigo 11 da Lei nº 11.442 de 05 de Janeiro de 2007.

Apesar da narrativa do recorrente em sua exordial, tenho que não merece guarida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou demostrado fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Em análise detida aos autos, verifico que embora conste comprovante de pedágio juntado no Id. 174884687, este apenas demonstra que o recorrente chegou à cidade de destino Lucas do Rio Verde.

Entretanto do trajeto do pedágio até a sede da empresa onde iria descarregar verifico uma obscuridade.

Inexiste registro de entrada no endereço de destino, de forma a demostrar que ficou à disposição da empresa recorrida para descarregamento por tempo superior de 05 horas conforme prevê o Art.11, § 5o.
da Lei nº 11.442 de 05 de Janeiro de 2007.

In verbis:

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5 (cinco) horas,

contadas da chegada do veículo ao endereço de destino,
após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Grifei)

Portanto não tendo registro do horário de chegada/entrada ao destino a demonstrar que houve espera excessiva no descarregamento, não há como contabilizar as horas, logo não é devida a compensação prevista.

Neste sentido tem sido julgado pelo TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI § 1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“Nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento”.
(TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). (N.U 0007039-70.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.(N.U 0000856-98.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023